Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA PARA O IMÓVEL. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS. REGULAR FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço púbico de abastecimento de água, de coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada, em regra, por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. Inexistindo, nos autos, elementos que permitam concluir pela ocorrência de vazamentos de água no interior do imóvel da Autora, tampouco evidências de problemas no medidor - peremptoriamente afastadas pelo laudo pericial elaborado por engenheiro civil indicado pelo Juízo -, na atividade de medição ou nas instalações externas à unidade residencial, restam somente as hipóteses de consumo atípico no período ou de vazamentos não verificados à época dos fatos.
4. Conquanto se tenha invertido o encargo da prova na origem, no caso dos autos, não se constata embasamento para afastar a lisura da leitura efetuada no hidrômetro e a cobrança do montante constante das faturas questionadas.
5. Apelação conhecida e não provida.